Tribunal: TJES
Processo: 0005544-30.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005544-30.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: ALDAIR JOSE DE JESUS e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0005544-30.2020.8.08.0014

RECTE.: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECDOS.: ALEXANDRE NUNES SARTER, ALDAIR JOSÉ DE JESUS, FABRÍCIO FERNANDO TEIXEIRA, GILSON CEZÁRIO DE JESUS e JOSÉ ROBERTO PEREIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO. TRABALHO EXTERNO. LOCAL DE TRABALHO. CONDIÇÕES DE TRABALHO INAPROPRIADAS. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO PARA REALIZAR REFEIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL
proposta, inicialmente, na Vara da Fazenda Pública por
ALDAIR JOSE DE JESUS, ALEXANDRE NUNES SARTER, FABRICIO FERNANDO TEIXEIRA, GILSON CEZARIO DE JESUS e JOSE ROBERTO PEREIRA
em face de
MUNICÍPIO DE COLATINA
, por meio da qual objetiva o recebimento indenização pelos supostos danos extrapatrimoniais por eles suportados em decorrência da ausência de condições de trabalho apropriadas para a realização de trabalhos externos, como ausência de instalações sanitárias e ausência de local apropriado para a realização de refeições. Em razão dos fatos narrados e diante da omissão da Municipalidade requerida quanto aos referidos fatos, mesmo após a elaboração de Laudos Periciais que demonstraram as irregularidades apontadas, os requerentes ajuizaram a presente demanda pugnando pela condenação da Municipalidade ao pagamento de R$8.000,00 para cada, a título de indenização pelos danos morais por eles suportados.

O Município de Colatina, ora requerido, apresentou contestação (fls. 77/85) sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta do referido Juízo para processar e julgar a presente demanda em razão do valor da causa que se enquadra como competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No mérito, sustentou a ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil do ente e a inocorrência de danos morais passíveis de reparação.

Decisão de fl. 128, reconhece a incompetência do Juízo Fazendário, remetendo-se o feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelo magistrado
a quo
foi proferida Sentença

(ID. 7655388, pág. 159/160), nos seguintes termos:

Pelo exposto
, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
e condeno o Estado do Espírito Santo a indenizar cada um dos Autores em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pela Selic, a partir desta data, sem acréscimo de juros.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”

Os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID. 31600872) em face da sentença retro, tendo em vista que condenou o Estado ao pagamento da indenização sendo que o referido ente sequer integra a presente lide, sendo correta a condenação do Município de Colatina (ID. 36638765).

Ao ID 7655400, consta decisão acolhendo os embargos de declaração, corrigindo o dispositivo da sentença para:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o
MUNICÍPIO DE COLATINA
a indenizar cada um dos Autores em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pela selic, a partir desta data, sem acréscimo de juros. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95

Irresignado, o Município de Colatina interpôs recurso inominado (ID n. 37889779), requerendo a reforma da sentença, alegando, em suma, que seria desarrazoado impor à Municipalidade o ônus de fornecer as condições de trabalho solicitadas pelos requerentes, tendo em vista que por se tratar de trabalho em meio externo, na maioria das oportunidades não se faz viável o transporte de banheiros químicos e mesas com cadeiras para os locais de trabalho e, em razão disso, não teria restado configurado a ocorrência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, sustenta que o
quantum
fixado na Sentença a quo encontra-se exorbitante e desproporcional ao caso concreto.

Contrarrazões dos recorridos (ID. 38470025), sustentando que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos os danos morais suportados pelos recorridos, de forma que o
quantum
indenizatório fixado se encontra proporcional e razoável.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença recorrida.

A Municipalidade recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença guerreada merece ser reformada, uma vez que não teria restado devidamente comprovado, nos autos, que os recorridos sofreram danos morais passíveis de indenização, em decorrência da conduta da recorrente de não fornecer instalações necessárias para a qualidade do ambiente de trabalho. Sustentou, ainda, que as referidas instalações não são oferecidas em razão da impossibilidade de transporte de banheiros químicos e mesas com cadeiras para os locais em que os recorridos realizam as suas atividades laborais externas.

Da análise do caderno processual, no que concerne a averiguação da responsabilidade da Municipalidade quanto aos fatos exarados na peça inicial, coaduno-me ao entendimento fixado pelo magistrado a quo, tendo em vista que é assegurado aos trabalhadores, pela Constituição Federal da República - sejam eles servidores públicos ou não - o direito a um ambiente de trabalho digno e que respeite as condições mínimas de preservação de sua saúde e bem-estar. Veja-se:

CF, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

Sendo assim, entende-se que a ausência de condições mínimas de trabalho nos locais em que os recorridos exercem suas atividades laborais, como local adequado para a realização de suas necessidades fisiológicas e alimentação, desrespeita frontalmente a norma constitucional.

A Municipalidade, na condição de empregadora dos recorridos, possui o dever de fornecer as condições mínimas de trabalho, em respeito à dignidade da pessoa humana e dignidade do trabalhador.

Assim, entendo caracterizado o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Como se sabe, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No que se refere ao valor indenizatório, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços e no trato de seus servidores.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Municipalidade recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)